Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709958-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Validade. Provas. Tráfico privilegiado. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da busca e apreensão no domicílio do réu e, em consequência, das provas dela decorrentes; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se presentes os requisitos para se reconhecer o tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A situação de flagrância - usuário foi visto pela polícia ingressando e saindo da residência do réu e, abordado em seguida, com ele foi apreendida droga -, demonstra a regularidade do ingresso dos policiais e da busca e apreensão domiciliar, bem como das provas produzidas. 4. As provas - relatos firmes e coerentes, do usuário na delegacia e dos policiais, na delegacia e em juízo, somadas à apreensão da droga em poder do usuário e, na residência do réu, de considerável quantia e balança de precisão - demonstrando que o réu guardava drogas para fim de difusão ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas. 5. Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 na fração máxima. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. ____ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "c". Jurisprudência relevante citada: HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restou assim ementado: Embargos de declaração. Tráfico privilegiado. ANPP. Requisitos. Embargos providos em parte. I. Caso em exame 1 - Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão. II. Questões em discussão 2 - Discute-se se, reconhecido o tráfico privilegiado e reduzida a pena, é necessário remeter os autos à origem para que o Ministério Público examine a viabilidade da proposta de ANPP. III. Razões de decidir 3 – Mesmo que reconhecido, pelo Tribunal, o tráfico privilegiado e reduzida a pena, se não cumpridos os requisitos objetivos que autorizam a proposta do acordo de não persecução penal – o réu não confessou o crime -, não é necessário a remessa dos autos à origem para exame de sua viabilidade. IV. Dispositivo 4 – Embargos providos em parte. ____ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, § 4o. CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STF, 185.913/DF, Relator Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 18.9.24. STJ, AgRg no AREsp n. 2.975.133/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.9.25. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram, tendo em vista a ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do insurgente. Defende, ainda, sua absolvição, considerando a fragilidade das provas; e b) artigo 28-A do CPP, sustentando que o acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser aplicado retroativamente aos processos em andamento, mesmo que ausente a confissão do réu até aquele momento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91